Tribunal: TJES
Processo: 0000218-51.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-51.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVIDSON FLORENTINO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, ARBITRADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao parcial provimento do recurso de apelação. Outrossim, em que pese a defesa sustente a ocorrência de omissão no aresto, na verdade, sequer realizou o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de apelação criminal.
3. De ofício, fixados honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000218-51.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVIDSON FLORENTINO VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: ALISSON BRANDAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Davidson Florentino Vieira
, em face do v. acórdão acostado no id. 8919279, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 6490512, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que ficou silente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo que atuou em esfera recursal.

Nesse contexto, requer seja conhecido e provido os presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos, a defesa sustenta que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, considerando que, supostamente, não se manifestou a respeito de arbitramento de honorários advocatícios em benefício do advogado dativo que atuou na defesa do embargante em sede recursal.

Sobre o tema, sabe-se que é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Assim, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa

maxima venia
,
não há nenhum
a
omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou todas as questões postas em exame.

Isso porque,
da leitura das razões recursais
acostadas às fls. 403/416, vislumbra-se que
a defesa não requereu a fixação de honorários advocatícios pela atuação em esfera recursal
.

Assim sendo, verifico que, em que pese a defesa sustente a ocorrência de omissão no aresto, na verdade, sequer realizou o pedido em sede de apelação criminal, razão pela qual
os presentes embargos não merecem ser acolhidos
.

Não obstante, considerando que o Dr. Alisson Brandão Santos – OAB/ES nº 27.871 atuou na defesa de Davidson Florentino Vieira ao interpor recurso de apelação e apresentar as respectivas razões recursais,
passo a fixar honorários advocatícios
à
advogad
a
dativ
a
do
recorrente
atuante nesta seara recursal
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, como percebido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Por isso, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, o órgão julgador deve se orientar, por analogia, ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, pelo trabalho realizado pelo advogado e, ainda, pelo tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Lado outro, é pertinente consignar que o Decreto Estadual 2821-R não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, é omisso o código de processo penal. Desse modo, aplica-se, por analogia, as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do código de processo civil de 2015, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo estado. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade [...]. (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

Com o exposto, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de média complexidade, com interposição do recurso de apelação e a respectiva apresentação de razões.

Diante disso,
fixo
ao

Dr. Alisson Brandão Santos –
OAB/ES nº 27.871
honorários advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00 (
sete
centos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, e, de ofício, fixo honorários advocatícios em benefício do defensor dativo atuante em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 26 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)